Tribunal: TJPA
Processo: 0012864-54.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012864-54.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RECORRIDO: PATRICIA LIMA LEMOS, MUNICÍPIO DE BELÉM, DEPARTAMENTO DE REGULAMENTACAO DERE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que tange ao caso concreto, entendo, a partir da análise dos autos, como incontroversa a necessidade de que seja concedido o tratamento médico pleiteado dado o seu quadro clínico.

2. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

3. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

4. Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Ente federativo fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

5. De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

6. E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado por Patrícia Lima Lemos, através da Defensoria Pública do Estado, contra a gerente do Departamento de Regulação – DERE/Central de Leitos (SUS – Município de Belém).

Inicialmente a Sra. Patrícia impetrou o presente writ, por meio da Defensoria Pública, informando ser portadora da patologia Calculose do Ureter (CID 201), com quadro de litiose uretral à esquerda e dor intensa intermitente, em estado grave, aguardando leito para internação e tratamento especializado. Informou que necessita urgentemente da cirurgia uretrolitotripsia com colocação de duplo J, visto que sua condição é caracterizada por aumento do rim, levando à insuficiência renal e até perda do rim. Afirmou que se inscreveu na central de leitos do Hospital Dom Luiz I, conveniado ao SUS, porém foi informada que a autorização demoraria e que deveria ir atrás do leito sozinha. Ressaltou que o hospital se encontrava pronto para lhe receber, afirmando que de modo injustificado a Central de leitos não havia emitido a autorização para sua internação. Assim requereu liminarmente sua internação sob pena de multa, bem como a procedência de seu pedido. (Id. 5682770 – Pág. 4/11).

Em decisão, a liminar foi concedida para que a impetrada procedesse com a autorização para internação da paciente (Id. 5682771 – Pág. 1/2).

A impetrada prestou informações afirmando que apenas o referido hospital estava pendente de manifestação acerca da disponibilidade do leito. Alegou também a ilegitimidade passiva da Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Ademais argumentou que cada Ente Federativo possui suas próprias atribuições, sob pena de criação de duplicidade de serviços. Afirmou também inexistir dotação orçamentária para custear o tratamento da impetrante. (Id. 5682772 – Pág. 3/12).

Em parecer a Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública do Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pela concessão da segurança (Id. 5682775 – Pág. 2/6).

Em sentença, conforme demonstrado alhures, foi concedida a segurança e ratificada a liminar anteriormente deferida (5682781 - Pág. 1/6).

O Ente Municipal se manifestou, requerendo a suspensão do prazo para o cumprimento da sentença por conta do lockdown decretado em virtude da pandemia do COVID-19 (Id. 5682789 – Pág. 1/2).

Em decisão, o pedido de suspensão de prazo foi indeferido, visto que a intimação da sentença ao Município ocorreu em 20/04/2021, quando não mais estava no período de lockdown, o qual teve início em 15/03/2021 e findou em 29/03/2021 (Id. 5682796 – Pág. 1/2).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço a presente remessa necessário e passo a analisá-la.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

No que tange ao caso concreto, entendo, a partir da análise dos autos, como incontroversa a necessidade de submissão imediata ao procedimento cirúrgico requisitadas pelo médico que atendeu a impetrante, sob pena de sofrer dano irreparável, inclusive podendo vir a óbito.

Desse modo, a espera por medidas a serem tomadas pelo
departamento de regulação, diante do quadro de urgência, pode redundar em prejuízos irreversíveis, o que faz com que seja imprescindível a concessão da segurança, considerada a especial tutela direito à saúde.

Nesse cenário, sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014).”

Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Ente federativo fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO

MÉDICO
- ART. 196 DA CR/88 -
MÍNIMO

EXISTENCIAL
E CLÁUSULA DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG.
AC 10362130003266001 MG.
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Nesse compasso, devida a manutenção da sentença nos termos delineados pelo Juízo singular.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a decisão de primeiro grau na íntegra, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021